Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. “Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento.” (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021.)
2. É facultado ao consumidor desistir do contrato de financiamento, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da sua assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, nos termos do art. 49 do CDC. Precedentes.
3. Na hipótese, a autora manifestou o seu arrependimento dias após a formalização do negócio jurídico posto “sub judice, conforme consta da inicial “dentro do prazo de sete dias”, fato não contestado pelo banco réu. Observado o prazo estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se viável a rescisão do contrato de financiamento com o retorno das partes ao estado anterior.
4. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido.